Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709613-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: CLESIO ALAR MOTTA CALLIL, THAIS DE FREITAS CALIL AGRAVADO: AGUIDO DE FREITAS CALIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos no 0003223-44.2000.8.07.0016, pela qual determinou a expedição de formal de partilha. Em suas razões de recurso, o agravante sustenta que a expedição do formal de partilha está condicionada ao pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação (ITCMD). Afirma que os débitos referentes ao ITCMD e ao IPTU são objeto de parcelamentos administrativos fiscais, logo, as dívidas ainda não foram quitadas. Aduz que somente o pagamento implica a extinção crédito tributário, com base no art. 156, inciso I, do CTN. Defende a preferência no pagamento do crédito tributário exigido do espólio, com fulcro no art. 189 do CTN, que é o responsável pelos tributos devidos pelo de cujus, nos termos do art. 131, III, e art. 123 do CTN. Reporta-se ao art. 619, III, do CC para pontuar que é obrigação do inventariante pagar as dívidas do espólio. Destaca que a decisão fustigada diverge da orientação jurisprudencial firmada no Tema 1.074 do STJ. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender a ordem de expedição de formal de partilha. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida a fim de que a expedição de formal de partilha seja condicionada à prévia comprovação de regularidade fiscal. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Dessa forma, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em aferir se, no arrolamento sumário, a expedição de formal de partilha está condicionada ao prévio pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), de modo que o parcelamento do crédito tributário impediria a sua expedição. Quanto à probabilidade do direito vindicado, assinalo as seguintes considerações. Submetida a questão a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, fixou-se a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”(Tema Repetitivo 1.074) A expedição de formal de partilha, na hipótese de arrolamento sumário, dispensa a comprovação do recolhimento do ITCMD, na forma dos arts. 664, § 4o e 662, caput e § 2o, ambos do CPC. Por esta razão, o parcelamento administrativo do ITCMD não constitui óbice à expedição do documento, contudo, remanesce a necessidade de quitação dos demais tributos incidentes sobre os bens e as rendas do espólio, a exemplo do IPTU e IPVA. A legislação tributária exige a prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens ou rendas do espólio que seja proferida sentença homologatória da partilha ou da adjudicação, consoante teor do art. 192 do CTN. Tal regra deve ser interpretada de forma sistemática com o art. 151, VI, segundo o qual a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa em decorrência do parcelamento, e com o art. 206 do CTN, que estabelece que a certidão positiva de débito com efeito de negativa guarda os mesmos efeitos que a certidão negativa, quanto aos créditos não vencidos. O entendimento que parece preponderar neste egrégio tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de parcelamento de dívida tributária, desde que comprovada a regularidade de seu pagamento por meio de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, com débitos ainda vincendos, não inviabiliza a expedição de formal de partilha. Precedentes do TJDFT: (Acórdão 1820449, 07430722420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1726405, 07019895020228070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no PJe: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com bases nesses argumentos, ausente o requisito da probabilidade de provimento judicial. Verificada a ausência de um dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, torna-se inviável o deferimento da tutela de urgência vindicada pelo ente distrital. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido o prazo ou apresentadas as manifestações, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator td